Tribunal: STF
Processo: HC 76913
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-24
Data de publicação: 1998-04-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO QUE, RECONHECENDO A
CONTRADIÇÃO NAS RESPOSTAS DOS QUESITOS, EXPUNGIU A QUALIFICADORA E
REDUZIU A APENAÇÃO.
Uma vez reconhecida a contradição entre as respostas aos
quesitos, na forma do art. 564, parágrafo único, do CPP, é
imperativa a declaração de nulidade do julgamento do Tribunal do
Júri pela instância superior, sendo-lhe vedado pronunciar-se sobre a
condenação.
Habeas corpus deferido, para o fim de anular os
julgamentos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e
do Tribunal do Júri.